Tribunal: TJBA
Processo: 8005110-57.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8005110-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: IVANA CUNHA ALMEIDA

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA

REU: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. VIOLAÇÃO À REGRA DA CONGRUÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada por Ivana Cunha Almeida contra Canopus Administradora de Consórcios S.A., visando desconstituir acórdão proferido na Apelação Cível nº 8005151-21.2019.8.05.0229, que reformou sentença extintiva e declarou rescindido contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade do veículo em favor da Ré.

2. A Autora sustenta vício de julgamento
extra petita
, por suposta decisão além do pedido recursal, requerendo a rescisão do acórdão e rejulgamento da causa nos limites da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em julgamento
extra petita
, violando os arts. 141 e 492 do CPC/2015; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 966, V do CPC/2015 para a procedência da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória é cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado que viole manifestamente norma jurídica (art. 966, V CPC/2015).

4. O acórdão rescindendo apreciou integralmente a matéria devolvida pela apelação, nos limites do efeito devolutivo (art. 1.013, CPC/2015), aplicando a Teoria da Causa Madura, pois a sentença extinguiu o feito sem exame do mérito.

5. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos recursais revelou requerimento de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, incluindo a consolidação da propriedade do bem em favor da credora fiduciária.

6. Não se configura julgamento
extra petita
, pois a decisão colegiada permaneceu dentro dos limites da demanda e do efeito devolutivo do recurso.

7. Ausentes vícios previstos no art. 966 do CPC/2015, a ação rescisória deve ser julgada improcedente.

8. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido, por inexistência de dolo ou conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. Não há julgamento
extra petita
quando o acórdão interpreta de forma lógico-sistemática os pedidos e aplica a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, CPC/2015.

2. A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito quando inexistente violação manifesta à norma jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 3º, 80, 81, 85, 98, 99, 141, 322, 492, 966, 1.013.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.097.460/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2024.

TJ-SP, AR nº 2106551-04.2022.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 23.08.2024.

TJ-MG, AR nº 2565527-33.2021.8.13.0000, Rel. Wilson Benevides, j. 25.04.2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória n.º
8005110-57.2022.8.05.0000
,

tendo como parte Autora
IVANA CUNHA ALMEIDA
e como parte Ré
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR